Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-39.2019.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024106-39.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA COSTA SANTOS - CPF: 544.376.951-00 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024106-39.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Lucia Costa Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº
20.910
/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito, de oficio, o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Deste modo,
RECONHECE-SE

a PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral e EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Da análise dos autos, verifico que a autora ingressou com a presente ação em 05.06.2019, pleiteando o recebimento do FGTS do período de 02/2008 a 09/2013.

Entendo que neste caso, é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante dispõe o art. 487 II do Código de Processo Civil.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1º Decreto nº 20.910/1932).

No tocante ao prazo prescricional e a verba relativa ao FGTS , o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada na data de 13 de novembro de 2014, no ARExt 709.212/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com reconhecimento de repercussão geral, entendeu pela aplicação da prescrição prevista no artigo 7e, inciso XXIX, da
CRFB/88
, às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estando assim ementada:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7e, XXIX, da
Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts.
23
, § 5e, da Lei
8.036
/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto
99.684
/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art.
27
da Lei
9.868
/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

A Súmula nº 362 do colendo Tribunal Superior do Trabalho que trata da a prescrição do FGTS, dispõe:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS
, observado o prazo de dois anos após o término do contrato
;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos,
contados do termo inicial
, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO IDÊNTICO AO PREVISTO PARA AÇÃO. SÚMULA 150 DO STF. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932, QUE PREVÊ PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO AJUIZADA 13 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

"Consoante a orientação que emana da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução de sentença é idêntico ao previsto para a ação (ou pretensão) e dele é separado. Sendo de cinco (5) anos o prazo de prescrição para as ações contra a Fazenda Pública (art. 1º, do Decreto n. 20.910/32), também é de cinco (5) anos o lapso prescricional da execução da sentença, contado a partir do trânsito em julgado desta. Transitada em julgado a decisão, nasce para a parte o direito de propor a execução, cujo exercício independe de despacho ou intimação judicial."

(Apelação Cível n., de Lages, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 3-5-2012).

RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20110373770 SC 2011.037377-0 (Acórdão), Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 12/06/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. REMESSA EX OFFICIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO CONFIGURAÇÃO. FÉRIAS E SALÁRIOS PROPORCIONAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1) Diante da prova de que o autor desempenhou função pública pelo exercício de cargo comissionado, é de direito seu receber as férias e vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

2) Inaplicável nas ações desta natureza a legislação trabalhista, por tratar-se norma especial, que não incide no Juízo Cível comum, máxime porque não configurada relação empregatícia.

3) As dívidas das Fazenda Públicas federal, municipal e estadual, de qualquer natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos. Inteligência do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do STJ.

4) Quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz. Inteligência do art. 20, § 4º, CPC.

5) Remessa oficial parcialmente provida.

(TJ-AP - REO: 24301 AP, Relator: Juiz Convocado RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 19/02/2002, CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DOE N.º 2769 de Segunda, 22 de Abril de 2002).

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO AMPARADA NO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IRREGULARIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO 20.910/32 - INCIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.960/2009 - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTIGA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- O pagamento das verbas devidas a contratado temporário deve se limitar aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, considerada a prescrição quinquenal, por força do artigo 1º. do decreto 20.910/32.

– Comprovados o vínculo funcional, ainda que resultante de contratação temporária, e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais, inclusive décimo terceiro salário e indenização por férias não gozadas, acrescidas de um terço, constitui obrigação primária da Municipalidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento do particular.

- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se que, no período anterior à entrada em vigor da lei 11.960/09, devem incidir os índices vigentes à época, conforme definido no julgamento do Recurso Especial 1.205.946/SP.

(TJ-MG - REEX: 10351140004448001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/03/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2015).

Desta forma, qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tendo em vista que o contrato se encerrou em 09/2013.

Assim, se ausente à prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

Portanto, reconheço que a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os valores devidos relativos ao FGTS do período pleiteado pela autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021